Tribunal: STF
Processo: RE 1337117
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO. AUTORA QUE PLEITEIA A REVISÃO DO AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. ARTIGO 29, II DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.
    1- Na hipótese, pretende a autora a revisão do seu benefício previdenciário, afirmando usufruir do auxílio doença por acidente de trabalho e que, para seu cálculo, não foi observada a regra contida no artigo 29, II da Lei 8.213/91;
    2- Revelia do INSS;
    3- Sentença de procedência;
    4- No recurso de apelação, a própria autarquia apelante confirma que, através da via administrativa, a autora teve seu pleito concedido. Todavia, apesar de não comprovado nos autos, uma vez que a tela acostada às fls. 38 encontra-se ilegível, o pagamento somente está agendado para 05/2021;
    5- Transação realizada em Ação Civil Pública que não afasta o direito individual;
    6- INSS que não é isento quanto o pagamento da taxa judiciária;
    7- Remessa Necessária: As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária e juros segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009;
    8- Reforma parcial da sentença;
    9- Precedentes: REsp 1410433/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 18/12/2013; 0012141-77.2011.8.19.0061 - REMESSA NECESSARIA Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 02/05/2018 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL e REsp 1492221;
    10- Negado provimento ao recurso de apelação da Autarquia ré. Reforma parcial da sentença, em remessa necessária” (págs. 1-2 do documento eletrônico 6). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a aplicabilidade da correção monetária e dos juros moratórios, conforme previstos na Lei 11.960/2009.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA E. TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. CONTROVÉRSIA. RETORNO DO PROCESSO AO ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM PARA EVENTUAL APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 1030, II do CPC.
    1. Tema 810: ‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’;
    2. Tema 905: ‘(...) Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos (...)’;
    3. Na hipótese apresentada, como se observa, verifica-se que os índices aplicáveis dependerão da natureza da condenação, sendo que, no caso, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária deve-se observar à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e, quanto aos juros de mora, deve-se observar a remuneração oficial da caderneta de poupança nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009;
    4. Índices que foram devidamente fixados no Acórdão recorrido;
    5. Manutenção do Acórdão. Não exercido juízo de retratação” (págs. 1-3 do documento eletrônico 21). 
    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), assentou a seguinte tese:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 
    Esse entendimento foi confirmado no julgamento de embargos de declaração, ocasião em que esta Corte rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.
    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.
    3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria.
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator